Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (POR SEIS VEZES). CONCURSO MATERIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES (POR DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO ROUBO PRATICADO CONTRA A PESSOA JURÍDICA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de roubo contra a empresa de ônibus, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pelas declarações das vítimas e testemunhas, que reconheceram o réu como agente que subtraiu, na companhia de dois adolescentes e um indivíduo não identificado, e mediante emprego de arma branca, valores do caixa do ônibus.
2. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de seis vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não unicidade ou concurso material de crimes.
3. A aplicação da pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade.
4. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de arma branca), por seis vezes, e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), por duas vezes, aplicar a regra do concurso formal próprio entre os delitos de roubo, reduzindo a pena de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa para 10 (dez) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.